Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-44.2021.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA CORRÉ ZILDA. CITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PELO CORREIO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA DA CITANDA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. NULIDADE EM RELAÇÃO AO CORRÉU RICARDO NÃO CARACTERIZADA. CARTA POSTAL QUE FOI RECEBIDA PESSOALMENTE PELA PARTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE TENHA HAVIDO FALSIDADE DE ASSINATURA

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA CORRÉ ZILDA. CITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PELO CORREIO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA DA CITANDA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. NULIDADE EM RELAÇÃO AO CORRÉU RICARDO NÃO CARACTERIZADA. CARTA POSTAL QUE FOI RECEBIDA PESSOALMENTE PELA PARTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE TENHA HAVIDO FALSIDADE DE ASSINATURA DO AVISO DE RECEBIMENTO, SENDO DESNECESSÁRIA APURAÇÃO TÉCNICA A RESPEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A citação pelo correio só se considera realizada se a correspondência é entregue ao próprio citando, nos expressos termos do artigo 248, § 1o, do CPC. A inobservância dessa providência constitui vício de inexistência, ensejando o reconhecimento da nulidade do processo desde a citação, ficando prejudicados os atos praticados e daí decorrentes. 2. Como se vê à fl. 32, a carta postal destinada à ré Zilda foi recebida por terceiro estranho ao processo, não se podendo constatar que a parte tenha tomado ciência sobre os termos do processo. Ao contrário do ocorrido com a corré Zilda, em relação ao corréu Ricardo, a carta postal foi recebida pessoalmente pelo réu citando, que apôs a sua assinatura e o número do seu documento de identidade (fl. 31), que, aliás, corresponde ao constante no documento pessoal (RG) apresentado à fl. 56 dos autos. Além disso, possível é a constatação a olho nu que a grafia utilizada à fl. 31 assemelha-se ao da declaração apresentada à fl. 62. 3. Considerando a inexistência de efeitos da citação de um dos litisconsortes e a norma disposta no artigo 231, § 1o, do CPC, e que os réus compareceram posteriormente nos autos, fazendo-se representar por advogado (fls. 58 e 61), o prazo para a contestação de ambos começará a correr da intimação do retorno dos autos, em aplicação analógica do artigo 331, § 2o, do CPC.